Tribunal: TJSP
Processo: 0201795-34.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015. A ausência de manifestação do autor nos autos com o fim de providenciar as diligências para o cumprimento da liminar e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e não por ausência de pressuposto

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015. A ausência de manifestação do autor nos autos com o fim de providenciar as diligências para o cumprimento da liminar e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e não por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).

Hipótese de abandono do processo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do autor a dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e também da intimação de seu advogado pela imprensa oficial. Sentença terminativa afastada.

Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0201795-34.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
CATERPILLAR S/A, é apelado MM MONTEIRO PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a
sentença. VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0201795-34.2012.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível n° 0201795-34.2012.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 17a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Luciana Biagio Laquimia
Apelante: Banco Caterpillar S/A
Apelado: Mm Monteiro Pesca e Exportação Ltda
Voto no 24238
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que
extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do
CPC/2015. A ausência de manifestação do autor nos autos com
o fim de providenciar as diligências para o cumprimento da
liminar e efetivação da citação legitimaria a extinção do
processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do
CPC/2015, e não por ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV,
do CPC/2015).
Hipótese de abandono do processo, que exigia, para sua
configuração, a intimação pessoal do autor a dar andamento ao
feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e também da
intimação de seu advogado pela imprensa oficial. Sentença
terminativa afastada.
Apelo provido.
A r. sentença proferida a f. 278 destes autos de ação de
busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, movida por
BANCO CATERPILLAR S/A, em relação a MM MONTEIRO PESCA E
EXPORTAÇÃO LTDA., julgou extinta a ação, com fundamento no art.
485, IV, do CPC/2015, por não ter o autor dado andamento ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0201795-34.2012.8.26.0100 - Voto no
3
Apelou o autor (f. 288/294) buscando o afastamento da
sentença e o prosseguimento do feito, alegando, em suma, que era
necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o
que não ocorreu.
A apelação foi preparada (f. 297/302). Sem contrarrazões
porque não citada a ré.
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 30/04/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 286); a
apelação, protocolada em 25/09/2019, é tempestiva.
O banco autor ingressou com a presente ação de busca e
apreensão alegando que: a) através da emissão de 05 cédulas de crédito
bancário, com recursos providos pelo BNDES, mediante a operação de
crédito denominada FINAME, as partes financiaram as maquinas nela
indicadas que foram dadas em alienação fiduciária; b) os bens são:
retroscavadeira 416E, 2011, n. de série CAT0416ELCBD08284;
Motonoveladora120K,
2011,
n.
de
série
CAT0120KEJAP00925;
Compactador de Solo CS533E, 2011. n. de série CATCS533KBZE02306;
Escavadeira Hidraulica 320D, 2011, n. de série CAT0320DCA6F01411 e
Motoniveladora 120K, 2011, n. de série CAT0120KPJAP01187 (f. 04); c)
a requerida deixou de realizar os pagamentos a partir de 16/04/2012.
Deferida a liminar (f. 128), e determinada a expedição da
carta precatório a ser cumprida no Estado do Ceará, foram apreendidos
03 bens (f. 154 e 234).
O banco credor requereu a pesquisa de endereço via
Bacenjud e Infojud (f. 274).
Determinado o recolhimento das custas para a realização
das pesquisas (f. 275) o autor não se manifestou e sobreveio a sentença
recorrida de extinção, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0201795-34.2012.8.26.0100 - Voto no
4
No entanto, a ausência de manifestação do autor nos
autos com o fim de promover diligências necessárias para o cumprimento
da liminar e citação do réu legitimaria a extinção do processo por
abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e não por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015), como constou na
sentença.
Ademais, a extinção do processo com fulcro no art. 485,
III, do CPC/2015, exige a prévia intimação do autor, pessoal, e de seu
patrono, pela imprensa oficial, para dar prosseguimento ao feito no prazo
de 05 dias, sob pena de extinção, providência essa não observada no
presente caso.
A
propósito,
menciono
os
seguintes
precedentes
jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça, em casos parelhos na
vigência do antigo CPC de 1973:
Prestação de serviços hospitalares. Ação monitória. Extinção
decretada em Primeira Instância. 1. Interposição contra sentença que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, por não ter a autora
obtido êxito na citação da ré. Fato que não implica em ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. 2. Só se justificará a extinção do processo, sem julgamento
do mérito, mas com fundamento no inciso III, do artigo 267, do
Código de Processo Civil, caso a parte intimada pessoalmente, não
promover o andamento do processo no prazo de 48 horas. 3. No caso,
declarou o juiz presidente do feito a extinção, sem observância da
intimação pessoal e, assim, impõe-se anular a sentença para que outra
seja proferida após regular intimação da parte. 4. Deram provimento
ao recurso, anulando a sentença de Primeiro Grau e determinaram o
prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos (Apelação no no
0043955- 27.2008.8.26.0576, Rel. Vanderci Alvares, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 12.12.2012).
AÇÃO DECLARATÓRIA Processo. Extinção por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. Ausência de apresentação de cópias da petição inicial para
compor a carta de citação. Necessidade de intimação pessoal da parte
para cumprir a providência necessária ao prosseguimento do feito, nos
termos do art. 267, § 1o, do CPC. Inadmissibilidade da extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0201795-34.2012.8.26.0100 - Voto no
5
processo por falta de pressuposto processual Precedentes do TJ-SP -
Extinção afastada - Recurso provido. (...) RECURSO PROVIDO
PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL.
(Apelação no 9205042.49.2007.8.26.0000, Rel. Plínio Novaes de
Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2012)
Alienação fiduciária - Extinção do processo - Incidência da norma do
inciso III do artigo 267 do CPC - Prévia intimação da parte e de seu
patrono - Necessidade - Ocorrência. A extinção do processo sem
resolução de mérito com base no inciso III do artigo 267 do estatuto
processual pressupõe inatividade da parte e de seu patrono como causa
da paralisação do processo, resultando justificada se efetivada a
intimação de ambos, a parte pessoalmente e o advogado pela
imprensa.
Recurso
improvido.
(0120751-35.2008.8.26.0002,
Apelação; Relator(a): Orlando Pistoresi; 30a Câmara de Direito
Privado; 29/06/2011).
Dou, pois, provimento ao recurso para anular a sentença e
determinar o prosseguimento, no juízo a quo, do processo.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica